Tribunal: TJDFT
Processo: 0703337-15.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. COMPRA E VENDA. GOLPE DA OLX. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO ESTELIONATÁRIO. GOLPE DA OLX. DOLO DE TERCEIRO. COMPROVAÇÃO DE CONHECIMENTO DO DOLO PELA OUTRA PARTE. SENTENÇA REFORMADA. ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. RETORNO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR.
1. Os negócios jurídicos são anuláveis por dolo, quando este for a sua causa (art. 145 do Código Civil). O dolo se caracteriza por conduta desleal de uma das partes capar de induzir a erro o outro contratante sobre as características do objeto do contrato. Dispõe o art. 148 do Código Civil que o negócio jurídico pode ser anulado por dolo de terceiro se a parte a quem aproveite dele tivesse ou devesse ter conhecimento do ato fraudulento. Doutrina.
2. Em observância à segurança dos negócios e à presunção de boa-fé, o ato somente pode ser anulado por dolo de terceiro quando a parte a quem dele aproveite tivesse ou devesse ter conhecimento do ato fraudulento.
3 A situação amolda-se aos conhecidos “Golpes da OLX”, no qual um terceiro (o estelionatário, falso intermediário) engana comprador e vendedor de um veículo anunciado na referida plataforma e obtém, ilicitamente, vantagem financeira. Há recorrência dessas situações, com cada vez mais destaque da mídia. Os casos devem ser analisados individualmente. Invariavelmente, tanto o comprador quanto o vendedor agem de boa-fé; realmente possuem interesse em negociar o veículo e são enganados pelo estelionatário.
4. Em termos processuais, o dolo, que se relaciona ao conhecimento de fatos e intenção da pessoa, deve ser demonstrado por fatores externos ao sujeito, já que, raramente, quem atua com dolo confessa o que sabia e seu real propósito. O art. 375 do CPC dispõe que "o juiz aplicará as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece e, ainda, as regras de experiência técnica, ressalvado, quanto a estas, o exame pericial". O dispositivo permite ao julgador deduzir situações fáticas a partir das circunstâncias do caso concreto.
5. Na hipótese, existem elementos e particularidades que permitem concluir que o comprador - que se beneficiaria com aquisição do carro com preço bem abaixo da tabela - deveria, no mínimo, saber se tratar de golpe (ato fraudulento) por 4 razões: 1) trabalha no comércio de veículo, era na época gerente comercial da TECAR; 2) o carro estava com preço muito abaixo do valor o mercado; 3) o golpe da OLX é cada vez mais conhecido no mercado, principalmente para pessoas que trabalham com compra e venda de carros: 4) transferiu valor do preço do carro sem qualquer preocupação em indagar Júlio (vendedor) quem eram os beneficiários dos valores e se ele concordava com a transferência.
6. Estabelece o art. 182 do Código Civil que "Anulado o negócio jurídico, restituir-se-ão as partes ao estado em que antes dele se achavam, e, não sendo possível restituí-las, serão indenizadas com o equivalente."
7. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada.